Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027570-42.2017.8.11.0041
APELANTE: OSMIR FRANCISCO FARIA
APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMIR FRANCISCO FARIA, no qual postula, inicialmente, a concessão da justiça gratuita.
Determinada a juntada de documentos que comprovariam a sua hipossuficiência, o apelante juntou documento id. 82516450.
Pois bem.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No caso dos autos, todavia, o apelante não produziu nenhuma prova de sua hipossuficiência financeira, não fazendo qualquer referência atual sobre a renda familiar ou mesmo sobre o seu patrimônio,o que impede, portanto o deferimento do pleito, visto que o os documentos carreados aos autos não comprova tal situação de vulnerabilidade.
Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei.
No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Por tal razão, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intime-se a apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora